Tribunal: TJSP
Processo: 1012131-20.2022.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA. DECLARATÓRIA DE INEXIGILIBIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. 1. Considerando a edição pelo Grupo Especial da Seção de Direito Privado deste Egrégio Tribunal do Enunciado n.o 11 que dispõe: "A cobrança extrajudicial de dívida prescrita é ilícita. O seu registro na plataforma "Serasa Limpa Nome" ou similares de mesma natureza, por si só, não

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA. DECLARATÓRIA DE INEXIGILIBIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. 1. Considerando a edição pelo Grupo Especial da Seção de Direito Privado deste Egrégio Tribunal do Enunciado n.o 11 que dispõe: "A cobrança extrajudicial de dívida prescrita é ilícita. O seu registro na plataforma "Serasa Limpa Nome" ou similares de mesma natureza, por si só, não caracteriza dano moral, exceto provada divulgação a terceiros ou alteração no sistema de pontuação de créditos: score". 2. O mero cadastro do nome da autora junto a plataforma "Serasa Limpa Nome", desacompanhado de comprovada divulgação a terceiros ou alteração no cômputo de créditos score, não é condição suficiente para a configuração de dano moral indenizável, observando os parâmetros fixados pela jurisprudência deste E. Tribunal. 3. Conforme entendimento do STJ, Tema 1.076, não cabe a fixação de honorários por equidade quando o valor da causa ou da condenação forem elevados. 4. Na fixação da verba honorária deverá o juiz garantir condigna e justa remuneração do advogado da parte vencedora. Recurso parcialmente provido.